Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726828-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MYLLENA KETLEY GOMES DA CONCEICAO PACIENTE: MARCOS PAULO GOMES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Myllena Ketley Gomes da Fonseca, CPF 072.568.081-43, em favor de MARCOS PAULO GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Informa que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, autos n. 0006578-70.2006.8.07.0010, a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ocasião em que o tempo de prisão cautelar, de 1 ano e 4 meses, foi detraído da pena definitiva, ocasionando, assim, sua promoção imediata ao regime aberto, com consequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Alega, então, que “no dia 21 de julho de 2021, o Magistrado Valter André de Lima Bueno Araújo, expediu o mandado de prisão 900053656-12, ensejando o encarceramento do condenado no dia 10 de agosto de 2021; situação claramente equívoca e contrária ao regime de cumprimento arbitrado pelo Magistrado Germano Oliveira Henrique De Holanda, considerando a detração realizada na dosimetria da pena, ocorrida após veredicto proferido pelo Tribunal do Júri.” Requer, então, a concessão da tutela de urgência para que o paciente retorne imediatamente ao regime aberto. Os autos vieram instruídos com a sentença condenatória, carta de guia de sentença definitiva e comprovante de residência. É o breve relatório. Como regra, a jurisprudência do Tribunal, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. No caso, a hipótese, em princípio, ensejaria o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, o que implicaria em negativa liminar de seguimento do writ. Todavia, considerando que a carta de guia definitiva estava endereçada à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA – e que a expedição do mandado de prisão foi determinada pela Vara de Execuções – VEP, indicando possível equívoco no seu processamento, a ensejar situação de flagrante ilegalidade, uma vez que pode ter acarretado restrição indevida da liberdade do condenado por excesso ou desvio de execução, solicitem-se, com urgência, informações prévias ao Juízo impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021 Asiel Henrique de Sousa Relator - Juiz Convocado